Tribunal: TJPA
Processo: 0043080-80.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043080-80.2015.8.14.0015

APELANTE: MAGNO ANTONIO PINHEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0043080-80.2015.8.14.0015.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MAGNO ANTONIO PINHEIRO DE LIMA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por ter subtraído, mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso com outro agente, uma motocicleta e outros pertences da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal e ausência de provas, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial compromete a higidez da condenação, a justificar a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) avaliar se é cabível a redução da pena-base e da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de formalidades legais no reconhecimento pessoal realizado na delegacia não acarreta, por si só, nulidade da condenação, quando esta se apoia em outros elementos autônomos e judicializados, como a apreensão da res furtiva na posse do réu e o depoimento firme da vítima em juízo.

4.

A apreensão da motocicleta subtraída em poder do apelante, poucos dias após o crime, configura prova robusta da autoria, revertendo o ônus probatório e exigindo explicação plausível do acusado, o que não ocorreu.

5.

O depoimento da vítima em juízo, colhido sob contraditório, foi claro e seguro ao identificar o réu como autor do roubo, reforçando o conjunto probatório e afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6.

A valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base não se sustenta, pois foi baseada exclusivamente em alegações da vítima desacompanhadas de prova concreta, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal.

7.

A fração de aumento de 2/5, aplicada na terceira fase da dosimetria em razão da incidência de duas majorantes, carece de fundamentação concreta e viola a Súmula 443 do STJ, impondo-se a redução para o mínimo legal de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades legais no reconhecimento pessoal não enseja absolvição quando a condenação se baseia em provas autônomas produzidas em juízo, como o depoimento da vítima e a apreensão da res furtiva.

2.

A pena-base não pode ser agravada com fundamento apenas na narrativa da vítima sobre prejuízos materiais não comprovados, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

3.

A fração de aumento na terceira fase da dosimetria no crime de roubo majorado deve ser fixada no mínimo legal, quando ausente fundamentação concreta para elevação superior, conforme a Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 226; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 896.844/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 24.05.2024. STJ, HC 452.948/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.08.2018, DJe 21.08.2018.STJ, AgRg no REsp 2.015.055/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.03.2021, DJe 25.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MAGNO ANTONIO PINHEIRO DE LIMA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 19918708) do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Narra a denúncia (ID

19918630) que, no dia 09 de julho de 2015, por volta das 16h30, o denunciado, em concurso com outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta e outros pertences da vítima. Relata, ainda, que em 08 de agosto de 2015, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu conduzindo a referida motocicleta, que, após perseguição, foi detido e reconhecido pela vítima na delegacia como um dos autores do roubo.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19918724), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, por consequência, a ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de aumento de 1/3 na terceira fase.
Ao final, pleiteou o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 19918727), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21965924), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para manter a sentença condenatória em sua integralidade.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em duas teses principais: a primeira, de natureza absolutória, baseada na nulidade do reconhecimento pessoal; a segunda, subsidiária, visando à redução da pena aplicada. Analiso-as separadamente.

2.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO.

A defesa sustenta que a condenação se baseou em reconhecimento pessoal manifestamente nulo, realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que a vítima foi induzida a apontar o apelante, que lhe foi apresentado isoladamente e já algemado, configurando o rechaçado procedimento de
show up
.

De fato, a análise dos autos revela que o ato não seguiu o rito legal. A própria vítima, em juízo, esclareceu:
“que fez o reconhecimento pessoal do acusado na delegacia, que o Réu foi colocado junto com outro, que somente reconheceu o Magno Antônio, que estava algemado e do outro lado da janela de vidro”
. Tal procedimento, de fato, contraria a nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do HC n. 598.886/SC, que passou a considerar as regras do art. 226 do CPP como uma garantia mínima ao acusado, e não mera recomendação.

Contudo, a mesma jurisprudência ressalva que a nulidade do reconhecimento não implica, necessariamente, a absolvição, se a condenação estiver amparada em outros elementos de prova, produzidos em juízo e independentes do ato viciado.

É precisamente o que ocorre no presente caso. A condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial. A autoria delitiva foi corroborada por um conjunto probatório coeso, do qual se destacam dois elementos centrais:

Primeiro, a
apreensão da motocicleta roubada em poder do apelante
. As testemunhas policiais, Raimundo Gregório de Lima Neto e Edson Lobato Oeiras de Araújo, foram unânimes em juízo ao afirmar que participaram da diligência que culminou na prisão do réu, que pilotava o veículo subtraído e tentou fugir da abordagem policial. Em crimes patrimoniais, a posse da
res furtiva
constitui robusto indício de autoria, invertendo o ônus probatório e exigindo do acusado uma justificativa plausível, o que não foi apresentado.

Segundo, o
depoimento da vítima em juízo
. Sob o crivo do contraditório, a vítima não apenas narrou com detalhes a dinâmica do assalto, como também ratificou, de forma segura, a identidade do apelante como um dos autores do crime.

Portanto, a situação dos autos configura um
distinguishing
em relação aos precedentes que levam à absolvição. A condenação está lastreada em provas autônomas e judicializadas, que, somadas, formam um quadro de certeza moral suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. [...] II - As instâncias ordinárias proferiram decisão em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova
[...], tal como ocorrido no caso dos autos. Portanto, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial. [...] De mais a mais, tampouco se pode falar em absolvição por nulidade, pois
a condenação está fundada em outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva na posse do paciente.
Precedentes. (STJ - AgRg no HC: 896844 SP 2024/0078247-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) – destaquei.

Dessa forma, rejeito a tese absolutória.

2.2. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

2.2.1. Da Pena-Base. Afastamento da Valoração Negativa das Consequências do Crime.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente a circunstância judicial das
consequências do crime
, sob a seguinte fundamentação:

"Em que pese a vítima ter recuperado a sua motocicleta, relatou que estava sem o retrovisor e não dava a partida, com prejuízo próximo de R$ 300,00, além de não ter encontrado a sua mochila e seus documentos, com dispêndio de tempo para emiti-los novamente, o que deve ser valorado de forma negativa."

A fundamentação, contudo, é frágil. O aumento da pena-base exige que a circunstância judicial desfavorável seja concreta e devidamente comprovada nos autos, extrapolando os elementos inerentes ao próprio tipo penal. No caso, o suposto prejuízo material e a perda de documentos foram mencionados apenas pela vítima, sem a apresentação de qualquer prova documental que corroborasse tais alegações, como orçamentos, notas fiscais de conserto ou comprovantes de emissão de segunda via de documentos.

A mera palavra da vítima, embora de suma importância para a comprovação da autoria, não pode, isoladamente e sem qualquer suporte probatório, fundamentar a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao ônus probatório da acusação. Conforme entendimento do STJ, "
a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base"
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG).

Assim, por ausência de fundamentação idônea, a valoração negativa das consequências do crime deve ser decotada, com a consequente recondução da pena-base ao mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.2.2. Da Terceira Fase. Redução da Fração de Aumento.

Na terceira fase, o juiz aplicou a fração de aumento de 2/5 em razão da incidência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), justificando que a conduta indicou "maior perigo para a vítima".

Tal fundamentação é manifestamente genérica e não se sustenta. A
Súmula 443 do STJ
é clara ao dispor que
"o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"
.

Para a aplicação de fração superior ao mínimo de 1/3, o magistrado deve apontar elementos concretos do caso que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta, como o número elevado de agentes, o tipo de armamento utilizado ou a violência excessiva empregada, o que não ocorreu. A menção a um "maior perigo" é abstrata e inerente a todo roubo com arma.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443/STJ. OCORRÊNCIA. [...] II -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
III - Na hipótese, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o quantum de aumento de pena foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número de majorantes, em desacordo com a orientação firmada na Súmula 443/STJ. (STJ - HC: 452948 SP 2018/0131570-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018) -destaquei.

Dessa forma, impõe-se a redução da fração de aumento para o patamar mínimo de
1/3
.

2.3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Passo, então, ao novo cálculo da pena.

Na
primeira fase
, neutralizada a única circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena permanece inalterada.

Na
terceira fase
, aplicando-se a causa de aumento na fração mínima de 1/3 (um terço), a pena resulta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. O valor do dia-multa é mantido no mínimo legal.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, ressalto que todas as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas e fundamentadas no presente voto, o que atende à exigência para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. A abordagem explícita das teses de nulidade do reconhecimento e de reforma da dosimetria da pena, com a respectiva aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes, esgota a matéria recursal. Consideram-se, portanto, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis à espécie, sendo desnecessária a menção expressa a cada um dos artigos invocados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda definitiva do apelante
MAGNO ANTONIO PINHEIRO DE LIMA
para
05 (cinco) anos

Belém, 04/12/2025